Tribunal: TJPA
Processo: 0007737-43.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007737-43.2018.8.14.0039

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. ENCHENTE DECORRENTE DE EVENTO NATURAL E ROMPIMENTO DE BARRAGENS. AUSÊNCIA DE DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO E DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Defensoria Pública contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública movida em face do Município de Paragominas, visando à responsabilização por danos ambientais e coletivos decorrentes de enchente ocorrida em abril de 2018, supostamente agravada por omissão do ente municipal quanto à fiscalização de barragens em propriedades rurais. O pedido abrange indenização por danos materiais e morais coletivos, além de obrigações de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a ausência de realização de prova pericial enseja nulidade por cerceamento de defesa;
(ii) estabelecer se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional e por omissão quanto a pedidos mandamentais;
(iii) determinar se o Município de Paragominas deve ser responsabilizado civilmente por omissão no dever de fiscalização ambiental e, por consequência, condenado à reparação de danos coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova pericial não enseja nulidade quando as partes, devidamente intimadas, renunciam expressamente à produção de novas provas, não demonstram prejuízo processual e operam em preclusão quanto à instrução, afastando-se o alegado cerceamento de defesa.

A sentença encontra-se suficientemente fundamentada, com enfrentamento dos pontos controvertidos (atribuições de fiscalização, nexo causal, dano e regime de responsabilidade), não se configurando negativa de prestação jurisdicional (
non liquet
) nem ausência de motivação, nos termos do art. 489, §1º, do CPC e do art. 93, IX, da CF/88.

A ausência de apreciação explícita de pedidos mandamentais não configura nulidade por decisão citra petita quando a improcedência do pedido principal (responsabilização do Município) esvazia logicamente os pedidos acessórios, sendo válida a rejeição implícita dos pleitos de obrigação de fazer.

A responsabilidade civil do Poder Público por omissão ambiental exige a demonstração cumulativa de (i) dever jurídico específico de agir, (ii) omissão relevante e (iii) nexo causal com o dano. No caso, as provas apontam causas naturais como preponderantes para a enchente, sendo a contribuição do Município juridicamente irrelevante, o que afasta a responsabilização pleiteada.

A jurisprudência do STJ (Súmula 652) orienta que, em caso de omissão do dever de fiscalização, a responsabilidade do ente público é subsidiária e requer prova concreta da omissão relevante e do nexo causal, ausentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A renúncia expressa à produção de prova técnica pelas partes, após intimação específica, configura preclusão e afasta nulidade por cerceamento de defesa.

A sentença que enfrenta os pontos controvertidos com motivação suficiente não configura negativa de prestação jurisdicional nem ausência de fundamentação.

A improcedência do pedido principal por ausência de responsabilidade afasta, por lógica decisória, a necessidade de análise autônoma de pedidos acessórios (obrigações de fazer).

A responsabilidade do Município por omissão em fiscalização ambiental exige prova de dever específico, omissão relevante e nexo causal, não configurados no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 141, 373, §1º, 489, §1º, e 492; LC nº 140/2011; Lei nº 12.334/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 652; STF, AI 791.292 QO-RG, Tema 339 da Repercussão Geral; TJMG, AI nº 0658572-86.2025.8.13.0000, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 26.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias 05 e 12 de março de 2026 (7ª Sessão), por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 18 de março de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública em Ação Civil Pública ajuizada em litisconsórcio ativo com Ministério Público do Estado do Pará em face do Município de Paragominas, por meio da qual se busca, em síntese, a responsabilização do ente municipal por danos coletivos associados à enchente ocorrida em abril de 2018, atribuída, na narrativa autoral, a evento pluviométrico intenso e a ruptura de barragens em propriedades rurais, com alegada omissão municipal quanto a deveres de fiscalização e de prevenção, formulando-se pretensão indenizatória global e pedido de índole mandamental descrito na exordial.

Sobreveio sentença de mérito, proferida no id. Num. 26219208 - Pág. 1/8, pela qual o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Num. 26219208 – Pág. 1/8 a 8/8).

Nas razões recursais (Num. 26219211 – Pág. 1/10), a Defensoria Pública suscita, em linhas gerais, preliminares de nulidade por negativa de prestação jurisdicional (
non liquet
) e por ausência/deficiência de fundamentação, afirmando que a sentença não teria enfrentado pedido mandamental e não teria observado os parâmetros do art. 489, § 1º, do CPC, além de impugnar o desfecho de improcedência e sustentar, em essência, a necessidade de reforma do julgado para reconhecimento da responsabilidade do Município e consequente condenação por danos coletivos.

Apresentadas contrarrazões pelo Paragominas (Num. 26219213 - Pág. 1/16), pugnando-se pela manutenção integral do
decisum
e rechaçando-se as nulidades aventadas, com defesa da higidez da fundamentação e do acerto do julgamento de improcedência (Num. 26219213 – Pág. 1/16 a 16/16).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça Cível suscitou a preliminar de nulidade da sentença por ausência de realização da prova pericial técnica em dano ambiental ou acolhimento da preliminar de negativa de prestação jurisdicional (
non liquet
) reformando-se a sentença para realização de perícia técnica e que seja apreciado o pleito de obrigação de fazer (Num. 27548288 - Pág. 1/21).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

1.

PRELIMINAR MINISTERIAL: NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL

Antes de enfrentar as preliminares deduzidas nas razões recursais, reputo conveniente apreciar, por questão de ordem e racionalidade processual, a arguição veiculada no parecer ministerial quanto à alegada nulidade por cerceamento de defesa, fundada na ausência de realização de prova pericial. Com efeito, tratando-se de questão que, em tese, pode conduzir à cassação da sentença e ao retorno dos autos à fase instrutória, seu exame antecedente se impõe por economia processual e para evitar deliberações potencialmente inúteis sobre nulidades que não reabririam a instrução ou sobre matérias que restariam prejudicadas caso se reconheça a necessidade de reconstituição do iter probatório, razão pela qual passo à sua análise:

No caso concreto, entretanto, a preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, é certo que, na exordial, os autores formularam protesto genérico por provas, incluindo “perícias” (Id. 26219030 – Pág. 2), o que, por si só, não equivale a requerimento técnico delimitado, mas denota mera ressalva genérica de instrução.

Ocorre que, após o despacho saneador (Id. Num. 26219149 – Pág. 11), as partes foram regularmente intimadas para especificação de provas e, nesse momento processual próprio, não postularam prova pericial: o Ministério Público informou que as provas pretendidas seriam “as já contidas nos autos” e requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva de pessoas específicas (Num. 26219150 – Pág. 5 / Num. 26219151 – Pág. 2); a Defensoria Pública, por sua vez, apresentou manifestação em idêntico teor (Num. 26219151 – Pág. 6 / Num. 26219152 – Pág. 1); e o Município pleiteou prova testemunhal (Num. 26219152 – Pág. 3/4). Ou seja: as partes, quando provocadas, optaram por prova oral/documental, sem insistência em prova técnica.

Na audiência de instrução e julgamento, consta que o Juízo
a quo
consignou, após a colheita da prova testemunhal e diante do acervo documental, a “
necessidade de realização de prova pericial
” para determinado ponto controvertido, determinando, inclusive, prazo sucessivo para que as partes informassem se haveria outras provas a produzir (Num. 26219161 – Pág. 7). Ainda que o termo mencione “
art. 737, §1º, do CPC
”, é evidente que a referência buscou amparo na lógica da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, §1º), sem prejuízo de que, no presente julgamento, se mantenha a fidelidade ao que consta do registro da audiência.

O fato decisivo, todavia, é que, após essa determinação judicial e após nova intimação expressa para indicação de outras provas, as partes renunciaram à produção de prova adicional, consignando não pretenderem produzir mais provas além das já acostadas: a Defensoria Pública (Id. Num. 26219162 – Pág. 10), o Ministério Público (Id. Num. 26219164 – Pág. 5/9) e o Município (Id. Num. 26219182 – Pág. 11) assim se manifestaram. E, ainda, o próprio Ministério Público registrou posteriormente que, enquanto o
Parquet
não tinha interesse em outras provas, haveria pendência da perícia mencionada na audiência (Id. Num. 26219182 – Pág. 16), o que reforça que o tema foi explicitamente colocado sob contraditório, sem que os autores tenham requerido sua efetivação como prova indispensável.

Na sequência, embora o Juízo tenha deferido a prova técnica e determinado custeio pela parte ré (Id. Num. 26219183 – Pág. 9), o Município peticionou informando que nenhuma das partes havia requerido prova pericial, postulando a revogação (Num. 26219183 – Pág. 11/12), o que foi acolhido pelo Juízo (Id. Num. 26219184 – Pág. 3).

Diante desse iter, não se reconhece cerceamento de defesa. Primeiro, porque não houve supressão arbitrária de prova requerida e insistida pela parte: ao contrário, em momento processual próprio, e também após intimação específica decorrente da audiência, os litigantes declararam, expressamente, que não pretendiam produzir outras provas, limitando-se ao conjunto documental e à prova oral. Segundo, porque, em matéria de nulidade processual, prevalece o princípio segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo (
pas de nullité sans grief
), prejuízo esse que não se evidencia quando a própria parte, após instada a se manifestar sobre outras provas, declina da produção e não demonstra de modo concreto como a ausência da perícia comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo a pretensão da perícia fulminada pela preclusão. Para melhor fundamentar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - MÉRITO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL RECONHECIDA NA ORIGEM - INTIMAÇÃO DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA PERICIAL PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - PUBLICAÇÃO EM NOME DOS ADVOGADOS QUE REPRESENTAVAM A RECORRENTE À ÉPOCA - TRANSCURSO DO PRAZO SEM PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - PRECLUSÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.
1 - O Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp. nº. 1 .704.520, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese no sentido que o rol do artigo 1.015 do CPC é de "taxatividade mitigada", ou seja, comportando interpretação extensiva nos casos de urgência ou de inutilidade da discussão da matéria em grau de apelação, como, por exemplo, em caso de decisão que versa sobre o reconhecimento de preclusão da prova pericial requerida.
2 - Conforme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, reconhece-se a "Preclusão da prova pericial, quando a parte-ré, que a postulou, embora devidamente intimada, deixa de efetuar o prévio depósito dos honorários periciais.
(...) (STJ - REsp: 328193 MG 2001/0079332-7, Relator.: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 02/12/2004, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: -- DJ 28/03/2005 p. 258)". 3 - Comprovado nos autos que a agravante foi regularmente intimada, com publicação endereçada aos ilustres procuradores que representavam a empresa à época, para promover o pagamento dos honorários periciais, deixando transcorrer o prazo, deve ser mantida a decisão que reconheceu a preclusão da prova requerida . 4 - Recurso desprovido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 06585728620258130000, Relator.: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 26/08/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2025)

Por fim, reforça-se que a própria apelante, em suas razões recursais, não sustenta nulidade por ausência de prova pericial, o que corrobora a inexistência de insurgência específica apta a caracterizar prejuízo processual a ser sanado nesta instância.

Por conseguinte, rejeito a
preliminar
ministerial de nulidade por ausência de prova pericial.

2.

PRELIMINAR DEFESA: NULIDADE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (
NON LIQUET)
E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Sustenta a Apelante, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por “
non liquet
”, afirmando que o decisum teria se limitado a razões genéricas e não teria enfrentado argumentos e documentos capazes de amparar a procedência, invocando, para tanto, os arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1º, III e IV, do CPC.

Vejamos a fundamentação da sentença:

A presente ação tem por objeto a apuração de responsabilidade do Município de Paragominas em decorrência de alegada omissão na fiscalização de barragens, cuja ruptura teria contribuído para enchentes ocorridas em abril de 2018. Após análise detalhada dos autos, observa-se que os pedidos dos autores não encontram suporte suficiente para prosperar.

A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ), segue a teoria subjetiva, que exige a demonstração de dolo ou culpa, bem como a existência de nexo causal entre a conduta omissiva e o dano alegado. No presente caso, os elementos essenciais para configuração da responsabilidade civil não foram comprovados.

Os pontos controvertidos fixados em Decisão interlocutória serão analisados conjuntamente:

1) Da Competência para Fiscalização das Barragens

Conforme a Lei Complementar nº 140/2011, a Resolução COEMA nº 120/2015 e outros normativos estaduais, as barragens com lâmina d’água superior a dois hectares são de competência do órgão ambiental estadual. Os Depoimentos colhidos e os Estudos Técnicos apresentados confirmaram que as barragens que se romperam excediam o limite de competência municipal. Assim, não há que se falar em omissão administrativa do Município, uma vez que este não detinha atribuição legal para a fiscalização em questão.

Ademais, a Lei nº 12.334/2010, que trata da Política Nacional de Segurança de Barragens, estabelece que a segurança da barragem é responsabilidade exclusiva do empreendedor. Sendo que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) é responsável pela gestão do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB), um dos pilares da Política Nacional de Segurança de Barragens.

Assim, a Aneel também é responsável por realizar ações de controle de barragens, que incluem: Testes de consistência dos dados, Monitoramento, Ações à distância e Ações presenciais.

Nesse sentido, mutatis mutandis, é o entendimento da jurisprudência: (...)

2) Do Nexo Causal entre a Suposta Omissão e os Danos

O Estudo Técnico apresentado pelo CIRAD demonstrou que as enchentes tiveram como causas principais a intensidade excepcional das chuvas (150 mm em duas horas) e o encharcamento do solo, fatores naturais imprevisíveis e inevitáveis, configurando CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. O rompimento das barragens foi considerado insignificante, representando menos de 1% do volume de água que atingiu a cidade, conforme depoimentos de especialistas e dados técnicos. Dessa forma, resta afastada a relação de causalidade entre a atuação municipal e os danos relatados. Colaciono a jurisprudência: (...)

3) Dos Danos Materiais e Morais

Os Autores não produziram provas suficientes para comprovar a extensão dos danos materiais e morais alegados, limitando-se a reiterar os argumentos da inicial. Ademais, os valores pleiteados se revelam desproporcionais frente aos elementos constantes nos autos, configurando, de fato, enriquecimento ilícito, hipótese repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio.
In verbis
(...)

4) Da Teoria da Responsabilidade Subjetiva

Mesmo que se considere a aplicação da Teoria Objetiva nos casos de omissão administrativa, esta não prescinde da demonstração do nexo causal e da existência de dano. Inexistindo tais elementos no caso concreto, conforme exaustivamente demonstrado, não há fundamento para imputar a responsabilidade ao Município Réu. Vejamos: (...). Logo, a improcedência dos pedidos de indenizações patrimonial e extrapatrimonial, constantes da inicial, é medida que se impõe.

Sem razão.

A exigência constitucional de motivação (art. 93, IX, CF) reclama que a decisão exponha as razões do convencimento judicial, ainda que de forma concisa, não se impondo, contudo, o enfrentamento pormenorizado de cada argumento, prova ou passagem dos autos. Essa compreensão foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339
[1]
da repercussão geral (AI 791.292 QO-RG), ao fixar que o dever de fundamentação se satisfaz com motivação suficiente, sem exigir análise exaustiva das alegações e provas.

No caso, a própria resposta recursal do Município destaca que a sentença teria estruturado o julgamento a partir de pontos controvertidos previamente definidos (competência fiscalizatória, nexo causal, dano e regime de responsabilidade), concluindo pela improcedência por razões de mérito (inclusive com menção a elementos técnicos constantes dos autos), o que, em tese, é incompatível com a figura do “
non liquet
” (recusa de jurisdição) e com a ausência absoluta de fundamentação.

Ademais, como regra, a discordância da parte com a valoração da prova ou com as premissas jurídicas adotadas não transmuta o inconformismo em nulidade: se a controvérsia foi enfrentada por fundamentos identificáveis e capazes de sustentar a conclusão, o debate desloca-se para o plano da correção (ou não) do julgamento, e não para a inexistência de prestação jurisdicional. Nessa linha, também é estável no STJ
[2]
o entendimento de que não há dever de rebater “um a um” todos os argumentos, bastando que o órgão julgador enfrente as questões relevantes para a solução do litígio e explicite, de modo motivado, as razões do decidir.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional / ausência de fundamentação.

A Apelante também afirma que a sentença teria incorrido em decisão citra petita, por suposta omissão quanto aos pedidos de natureza mandamental deduzidos na exordial (obrigações de fazer e/ou de não fazer), notadamente no tocante à imposição de medidas ao Município para adoção de plano/ações de controle e preservação das margens do Igarapé Paragominas.

É certo que o julgamento citra petita ocorre quando o órgão jurisdicional deixa de apreciar pedido deduzido em juízo, afrontando o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), hipótese que, em regra, pode ensejar integração/anulação conforme as circunstâncias do caso e a maturidade da causa. Todavia, no caso concreto, a alegação não prospera, ao menos como nulidade a impor cassação do
decisum
.

Conforme sustentado nas contrarrazões, a sentença teria concluído, de forma antecedente e determinante, pela ausência de responsabilidade do Município e/ou de nexo causal entre atuação/omissão administrativa e os danos narrados, circunstância que, por lógica decisória, prejudica (ou torna improcedentes) os pedidos mandamentais instrumentalmente vinculados ao reconhecimento do dever jurídico de agir em relação ao evento danoso específico que embasou a demanda. Em outras palavras: fixada, como premissa de mérito, a inexistência de dever reparatório/indenizatório por falta de imputação causal e/ou de atribuição de competência/omissão relevante, a rejeição dos pedidos acessórios ou consequenciais pode operar-se como decorrência necessária da improcedência do núcleo de responsabilização afirmado na inicial, sem que isso, por si só, configure ausência de prestação jurisdicional.

Esse ponto, aliás, está explicitado na própria peça defensiva, ao afirmar que, “em relação ao pedido de obrigação de fazer, não houve omissão, mas sim improcedência implícita”, justamente porque a conclusão pela inexistência de responsabilidade/nexo tornaria desnecessário o exame apartado de pedidos “acessórios”.

Portanto, não se vislumbra, na moldura posta, nulidade por citra petita apta a impor, automaticamente, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem, especialmente quando o provimento jurisdicional, ao concluir pela improcedência do dever de responsabilização do ente público, apresenta
ratio decidendi
suficiente para alcançar e esvaziar o suporte lógico dos pedidos de natureza mandamental, tal como formulados e articulados pela Apelante.

Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade por decisão citra petita.

3.

MÉRITO: CONDENAÇÃO DO RÉU.

Por fim, o apelante pugna pela condenação do réu ao pagamento por danos materiais e morais coletivos decorrentes do dano material

A controvérsia devolvida a julgamento, no mérito, não versa sobre a responsabilização do poluidor direto (proprietários/empreendedores vinculados às barragens), mas sobre a pretensão de imputar ao Município responsabilidade civil por danos ambientais associados ao evento de 2018, sob a tese de omissão no dever de fiscalização e prevenção.

Em matéria ambiental, é assente que a responsabilidade civil por dano ambiental é, em regra, objetiva, informada pela proteção integral do bem jurídico e pelo caráter difuso do direito tutelado; porém, quando se pretende responsabilizar o Poder Público por omissão no dever de controle e fiscalização, a jurisprudência do STJ fixou orientação específica: “
no caso de omissão de dever de controle e fiscalização, a responsabilidade ambiental solidária da Administração é de execução subsidiária (ou com ordem de preferência).
” (Súmula 652/STJ).

Esse enunciado é relevante por duas razões: (i) reconhece que o ente público pode responder como “poluidor indireto” quando concorre para o dano por omissão; (ii) ao mesmo tempo, exige rigor na verificação do nexo omissivo e da efetiva contribuição estatal para a degradação, sob pena de transformar a responsabilidade pública em cláusula automática de garantia universal de todo dano ambiental.

Logo, para que se imponha condenação ao Município, é necessário demonstrar, de modo consistente, (a) um dever jurídico específico e exigível de agir no caso concreto (poder-dever de polícia ambiental/defesa civil/ordenamento urbano, conforme o recorte fático), (b) a omissão relevante (não mera insuficiência genérica de atuação estatal), e (c) o nexo causal entre a omissão e o resultado danoso (ao menos como concausa juridicamente imputável).

No presente feito, a gravidade do evento narrado — enchente e danos a ecossistema local — não é, por si só, suficiente para deslocar automaticamente ao Município a responsabilidade indenizatória ou reparatória. A tutela ambiental admite aplicação de princípios como precaução e prevenção, mas tais postulados não dispensam, especialmente quando o réu é ente público por omissão, a demonstração mínima de que a conduta omissiva municipal concorreu de forma juridicamente relevante para o resultado, sob pena de se converter o processo em instrumento de responsabilização estatal sem ancoragem na causalidade.

Aqui, conforme a moldura decisória exposta na sentença (e não infirmada com densidade suficiente pela apelação), a improcedência foi lastreada em fundamentos típicos de casos de omissão estatal: (i) discussão sobre atribuições/competência fiscalizatória no recorte do empreendimento e do evento; (ii) análise de nexo causal, com referência a elementos técnicos existentes nos autos; e (iii) insuficiência de demonstração de imputação direta do dano ao ente municipal, em contraposição à narrativa de evento natural severo e/ou falha estrutural de terceiros.

A propósito, ainda que se considere que, em ACP ambiental, o dano moral coletivo pode ser tratado como presumido quando configurado o dano ambiental, tal premissa não dispensa a etapa anterior: identificar se o Município é juridicamente imputável como responsável pelo dano no contexto fático-probatório delineado.

As razões recursais, embora conhecidas, não conseguem afastar, com densidade argumentativa e probatória, os fundamentos determinantes do julgado, especialmente no que toca à imputação causal ao Município. Em rigor, a apelação opera com matriz típica de responsabilização do “empreendedor/poluidor direto” (risco integral e fortuito interno), quando o ponto central do processo é: a conduta omissiva municipal e seu nexo com o dano.

E, nesse particular, a tese de que o evento decorreu de chuvas intensas e/ou de fatores preponderantemente externos à esfera de atuação municipal, tal como considerada na sentença a partir do acervo constante dos autos, não foi superada mediante demonstração concreta de: (i) dever municipal específico violado no caso (com marco temporal, atos esperados e capacidade de prevenção/mitigação), (ii) omissão concreta (por exemplo, ausência de medidas de interdição, fiscalização efetiva previamente exigível, plano de contingência ignorado, providências que eram possíveis e foram indevidamente omitidas), e (iii) nexo omissivo (como a atuação municipal teria evitado ou reduzido o dano, e em que medida).

Assim, não se trata de negar a relevância da tutela ambiental; trata-se de reconhecer que a condenação do Município exige, também aqui, o percurso lógico de imputação — o que não se completa a partir da prova e da argumentação tal como postas.

Ausente base suficiente para imputar ao Município a responsabilidade pelo resultado danoso na forma afirmada na inicial, os pedidos condenatórios (indenização/reparação) e os pedidos mandamentais instrumentalmente vinculados à mesma premissa de imputação (obrigações de fazer/não fazer desenhadas como consequência do dever de reparar no caso concreto) não prosperam, devendo ser mantida a improcedência proclamada na origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e registrado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador relator

[1]

Tese 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

[2]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489, § 4º, IV, E 1.022, II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7 STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que rejeitou preliminares de nulidade por sentença extra petita e insuficiência de fundamentação, além de determinar que, no cálculo de indenização por resíduo acionário, sejam consideradas operações de grupamento de ações realizadas pela companhia telefônica. 2. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 4º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. 3. A parte recorrida defende a inexistência de elementos aptos a alterar o julgado. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido violou os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, e se é possível a revisão do quadro fático-probatório em sede de recurso especial.

III. Razões de decidir
5. Não se confunde decisão desfavorável aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação, sendo suficiente que o acórdão apresente razões claras e suficientes para sustentar o julgado.
6. Tese de existência de prova consistente em laudo que supostamente demonstraria a improcedência da demanda. A pretensão de reexame de fatos e provas é vedada em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ, salvo quando se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos, o que não foi demonstrado pela parte recorrente. 8. A parte recorrente não apresentou argumentação objetiva e convincente que evidenciasse a violação aos dispositivos legais indicados, limitando-se a reiterar alegações já analisadas pela instância de origem. IV. Dispositivo. 9. Recurso especial não conhecido. (STJ, REsp n. 2.194.248/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

Belém, 18/03/2026